Tribunal: TJDFT
Processo: 0738195-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738195-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JUVENAL MACHADO PARREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial nos autos da liquidação de sentença ajuizada por JUVENAL MACHADO PARREIRA. O agravante alega, em síntese, que os cálculos apurados pelo perito não condizem com a realidade dos autos e apresentam excesso de execução, razão por que a sua homologação implica enriquecimento sem causa do agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de liquidação de sentença proferida nos autos da ação civil pública, no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. Em seguida, a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). No caso, foi determinada a realização da prova pericial contábil para apuração do valor devido. Após a elaboração do laudo, o agravante apresentou impugnação quanto à metodologia de cálculo utilizada pelo perito. A decisão agravada homologou os cálculos indicados no laudo pericial, fixou o débito em R$ 34.203,86, e declarou líquida a condenação, apesar dos cálculos elaborados pelo agravante indicarem a inexistência de débito. As questões levantadas pela parte agravante devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos, após a manifestação da parte contrária. Por ora, verifica-se que o imediato prosseguimento do feito pode causar grave dano ao agravante, em decorrência da realização de atos executivos para satisfação da dívida, cujo valor ainda está em discussão. Dessa forma, mostra-se prudente a suspensão do feito na origem até o julgamento de mérito do recurso, a fim de resguardar a eficácia do provimento jurisdicional, oportunidade em que o colegiado poderá analisar devidamente os documentos, planilhas e argumentos levantados pelas partes. Portanto, em cognição sumária, observa-se que as alegações deduzidas pela parte agravante revestem-se de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, além de estar evidenciado o risco de dano grave em caso de imediata produção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o andamento do feito na origem até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator